Tribunal: TJMT
Processo: 1003722-98.2021.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003722-98.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE MORAIS - CPF: 157.554.281-15 (EMBARGADO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGANTE), OTAVIO VIEIRA BARBI - CPF: 777.733.656-87 (ADVOGADO), AUGUSTO TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS - CPF: 574.259.906-44 (ADVOGADO), CLAUDIA FERRAZ DE MOURA - CPF: 030.001.886-06 (ADVOGADO), MARKOS WENDELL CARVALHO RODRIGUES - CPF: 013.455.706-94 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 1003722-98.2021.8.11.0004

EMBARGANTE:
BANCO BS2 S.A.

EMBARGADA:

MARIA APARECIDA DE MORAIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BS2 S.A. contra o acórdão de Id. 283769888 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada contra a sentença que julgou extinta a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Alienação Fiduciária ajuizada contra a instituição financeira, determinando o retorno dos autos à origem, para que outra seja proferida, com a análise de todos os pedidos autorais.

Em suas razões, aduz obscuridade quanto a impugnação ao valor da causa, visto que tal valor constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição e que não se sujeita aos efeitos da preclusão.

Alega, ainda, omissão quanto a indissociabilidade das pretensões autorais, cujas alegações já foram objeto de apreciação pelo Juízo do Inventário por meio de decisão não mais sujeita a recurso.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 286771390).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BS2 S.A. contra o acórdão de Id. 283769888 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada contra a sentença que julgou extinta a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Alienação Fiduciária ajuizada contra a instituição financeira, determinando o retorno dos autos à origem, para que outra seja proferida, com a análise de todos os pedidos autorais.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito da alegação de omissão e obscuridade no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, foi expressamente anotado que para a modificação da sentença quanto ao valor da causa, deveria o Banco Apelado ter manejado recurso próprio, e não formular pedido de reforma na resposta ao apelo interposto pela parte contrária, não se verificando qualquer obscuridade no ponto.

Outrossim, foi consignado que o Juízo singular se limitou a afirmar a impossibilidade do ajuizamento de ação declaratória de nulidade para impugnação de ato judicial, desconsiderando o pleito de nulidade/anulabilidade da alienação fiduciária em si, parte substancial do pleito autora, ocorrendo vício
citra petita
a ensejar na anulação do julgado, não havendo falar em qualquer omissão.

Como se vê, as alegações do Recorrente são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Embargantes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025